Tribunal: TJMT
Processo: 0000356-24.2019.8.11.0009
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0000356-24.2019.8.11.0009
AGRAVANTE MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO JEAN CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
Vistos, etc...
Dê-se vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator